Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-34.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004850-34.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLENIO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 719.093.031-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OSMAR PEREIRA FERREIRA - CPF: 741.757.501-34 (ASSISTENTE), JOSE ALVES PEREIRA FILHO - CPF: 015.675.211-50 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA COUTINHO CAMPOS - CPF: 012.333.961-88 (ASSISTENTE), JOSE RONALDO CAMPOS - CPF: 002.908.431-89 (VÍTIMA), MÁRCIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora. Assim, havendo indícios de que o réu cometeu o delito agindo de surpresa e movido, em tese, por desavenças envolvendo o comércio e o uso de entorpecentes, impõe-se a submissão das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Clênio Marques Cavalcante,
contra decisão prolatada nos autos da AP n. 1004850-34.2020.8.11.0055, pelo
M.M. Juiz de Direito da 1
a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT
, em que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de
Homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, I e IV do CP)
.

Em suas
razões
recursais, a Defesa pleiteou o
afastamento das qualificadoras
, por ausência de indícios mínimos de suas incidências (Id. 209623174).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209623176).

O Juízo
a quo
na fase própria, ou seja, Juízo de Retratação
manteve a decisão
objurgada (Id. 209623177).

Em parecer que preferiu não sumariar, a
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 215052698):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – Pedido para afastar a qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 17h00min., do 3 de agosto de 2018, na Rua 3, s/no, Jardim Atlântico, na cidade de Tangará da Serra/MT,
Clênio Marques Cavalcante
(“Baiano”), auxiliado materialmente por
Marcio dos Santos
(processo desmembrado), imbuídos de latente
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma branca (faca, não apreendida), desferiu golpes e matou a vítima
José Ronaldo Campos
.

Narra a denúncia que a vítima
José Ronaldo Campos
era usuária de drogas e tinha uma dívida com Marcio dos Santos, que a estava ameaçando para receber o valor relativo à droga que lhe fora vendida.

No dia do fato, sabendo que o ofendido estava em uma residência consumindo drogas com outros usuários,
Marcio
decidiu ir até lá em sua motocicleta a fim de cobrar a dívida e para tanto levou consigo o acusado,
Clênio
, que premeditadamente trazia uma faca sob suas vestes.

Os acusados, então, chegaram na casa, estando
Marcio
na condução da motocicleta e
Clenio
de carona, ao passo que, ao visualizarem a vítima, desceram da moto e começaram a agredi-la com diversos golpes de capacete.

Ato contínuo, o ofendido conseguiu se desvencilhar das agressões e saiu correndo, porém foi alcançado por
Clênio
, que sacou a faca que trazia consigo e desferiu golpes que atingiram o braço e a região torácica esquerda, provocando-lhe as lesões corporais que o levaram a óbito.

Neste grau de jurisdição, o recorrente requereu a
exclusão das qualificadoras
, contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que,
primo ictu oculi
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Como sabido, a desqualificação é uma medida excepcional, realizada apenas quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora. Trata-se, inclusive, de lição consolidada por esta Corte no
Enunciado no. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

O
motivo torpe
reside, em tese, na
vingança
abjeta, por ter a vítima contraído dívida de drogas com o corréu
Márcio
.

Em tese, o homicídio praticado em virtude de qualquer sorte de
dívida
financeira pode configurar a motivação torpe, vil, haja vista a desproporcionalidade existente na conduta dos agentes que ceifam uma vida humana em
retaliação ao não pagamento de dívida de droga.

Deste e. TJMT:

“A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu agir irresignado com cobrança de dívida efetuada pela vítima, pode ser considerado motivo torpe, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP (motivo torpe) deve ser submetida ao Conselho de Sentença.” (TJMT, RSE NU 1017126-05.2019.8.11.0000) (...)” (N.U 1005074-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

O uso de
recurso que dificulta a defesa da vítima
deve ser aferido no
momento dos fatos
, e na hipótese, apesar de haver relatos dando conta de outras discussões entre
Márcio
, o recorrente e a vítima exsurge da dinâmica fática narrada, em juízo, pela testemunha presencial
Osmar Pereira Ferreira

que, no exato momento do crime, a vítima estava sentada em via pública, desarmada, quando foi atacada de surpresa pelo recorrente e o comparsa.

Sobre a qualificadora, destaco da jurisprudência:

(...).

Se a dinâmica do ato criminoso, inerente ao modo de agir dos agentes, demonstra que as vítimas foram atingidas de maneira inesperada, o reconhecimento ‘do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório’
(TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF). (...).” (TJMT - N.U 0001653-79.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Sendo assim, ambas as qualificadoras devem ser levadas à apreciação dos integrantes do Conselho de Sentença a fim de deliberem sobre a pertinência de cada uma delas no caso em comento.

Nesse sentido, colaciono julgado desde e. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024